Tribunal: TJSP
Processo: 1005285-21.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade

Ementa:
Apelação Cível. Ação Regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Pretensão deduzida por seguradora em face da companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 do mesmo diploma legal. Equipamentos não preservados à contraprova em juízo. Documentação exibida pela autora de natureza unilateral. Inexistência de prévia comunicação dos danos à fornecedora. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Ausência de nexo causal à sua responsabilização. Sentença reformada. Improcedência da ação, medida de rigor. Inversão dos ônus da sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000466983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005285-21.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ZURICK SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. O 2o juiz fará
declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível – Digital
Processo no 1005285-21.2019.8.26.0024
Comarca: 1a Vara Andradina
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Voto no 18.418
Apelação
Cível.
Ação
Regressiva
de
ressarcimento de danos. Sentença de procedência. Pretensão
deduzida por seguradora em face da companhia elétrica.
Alegação de ter se sub-rogado no direito de segurado. Sentença
de procedência do pedido. Inconformismo da ré. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei
no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia
elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu
serviço. Artigo 14 do mesmo diploma legal. Equipamentos não
preservados à contraprova em juízo. Documentação exibida
pela autora de natureza unilateral. Inexistência de prévia
comunicação dos danos à fornecedora. Falha no fornecimento
de energia não comprovada. Ausência de nexo causal à sua
responsabilização. Sentença reformada. Improcedência da
ação, medida de rigor. Inversão dos ônus da sucumbência.
Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 302/305, que, em ação
regressiva de ressarcimentos, julgou procedente o pedido inicial,
com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar a ré ao pagamento de R$ 12.440,00, cuja correção
monetária se dará pela tabela prática do TJSP, a partir do
desembolso, e acrescido de 1% de juros de mora ao mês, a partir
da citação. Condenou a parte vencida ao pagamento de custas,
despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
A ré, não conformada com a decisão, apela
(fls. 308/323).
Alega,
em
síntese,
que
embora
seja
concessionária do serviço público, submetendo-se à teoria da
responsabilidade civil objetiva da Administração, prevista no art. 37,
§ 6o da Constituição Federal, tal norma não é de natureza absoluta,
fazendo-se necessária a prova pela apelada do nexo de
causalidade e a observância dos requisitos previstos na Resolução
Normativa 414/2010.
Destaca que o documento colacionado aos
autos denominado como laudo técnico, não traz informações
técnicas relativas ao método utilizado para se concluir que a queima
dos produtos fora em decorrência de suposta tensão de energia
derivada da sua rede elétrica, haja vista que é possível - e mais
provável - que a suposta variação decorra de defeito interno na
rede do segurado.
Aduz que não há nos autos nenhuma
comprovação de sobrecarga de energia e tampouco de oscilação
no fornecimento dessa energia a justificar o valor indenizatório sem
causa aparente.
Defende que ao efetuar busca no sistema
utilizando a Unidade Consumidora (UC) dos segurados da Apelada,
obteve relação de todas as ocorrências para aqueles endereços,
não havendo, nas datas apontadas, registro de qualquer problema.
Salienta que inexiste comprovação do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causal e dos prejuízos alegados.
Assevera, no mais, ser incabível a inversão
do ônus da prova com base no Código do Consumidor,
prevalecendo a regra geral prevista no art. 373 do Código de Rito,
seja pelo fato que a seguradora-Apelada obviamente não se trata
de consumidor vulnerável, seja porque, menos ainda, não se trata a
seguradora de consumidor hipossuficiente, no âmbito processual,
podendo produzir todos os meios de prova que bem entender e
forem necessários à formação da convicção do magistrado.
Pugna, por fim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de reparação
de danos, em virtude da indenização securitária cumprida perante
os segurados Lourival Domingos Denipotte e P S Golfeto Mercado
ME, por distúrbios elétricos ocorridos no local dos imóveis,
respectivamente, em 14/02/2018 e 25/01/2018 (fls. 96 e 112).
A autora alegou, em apertada síntese, que
se sub-rogou nos direitos dos segurados, após indenização dos
sinistros, invocando a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso.
Sobre os fatos, afirma que as unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidoras foram afetadas por distúrbios elétricos, provenientes
da rede de distribuição administrada pela Ré, que ensejou danos
aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis.
Após encaminhamento dos equipamentos
sinistrados para elaboração de parecer técnico, diz que o relatório
apresentado pela empresa especializada e responsável pela
análise dos equipamentos danificados dos segurados, concluiu que
as ruínas foram oriundas de danos elétricos pela variação ocorrida
na rede elétrica com distribuição energética pela empresa Ré (fl. 4).
Aduz que os valores que despendeu
perfazem o total de R$ 12.440,00, já deduzidas as franquias
suportadas pelos segurados.
A r. sentença julgou procedente o pedido,
mas merece reforma, pelo que se segue.
No contexto, é imperioso recorrer à doutrina
quanto à definição da responsabilidade objetiva atribuída à ré. E,
conforme Hely Lopes Meirelles, em tema de responsabilidade civil
da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.
“Deveras, caso o Poder Público não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Consequentemente, não se há descer à
compreensão de, por se entender que a seguradora se investe do
papel do segurado na relação de consumo (questão controvertida),
que se possa abstrair e concordar com sua pretensão indenizatória
em prova solta, desamarrada de certeza como a que produziu
quanto à má-prestação de serviço em relação à energia fornecida.
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo a sua seguradora e,
confortado com a indenização, transfira a esta e lhe permita se
servir desta regulação lateral, particular e sua, para construir base
probatória unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
etapa ou contexto antecedente a concessionária, seja pela
comunicação prévia dos fatos ou lhe oficializando os danos sofridos
em equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia.
No caso dos autos, a apelada afirma que, em
razão da falha no fornecimento de energia elétrica (oscilação de
tensão, decorrente dos efeitos de uma alteração na rede de
distribuição de energia da ré, nos imóveis segurados), foram
danificados os equipamentos eletrônicos pertencentes a eles.
E, no entanto, confortada nessa imputação à
ré, a quem atribui responsabilidade, em juízo a acionando, não se
preocupou com a existência material dos aparelhos elétricos, bem
como o direito à concretização de vê-los submetidos à contraprova
judicial para se estabelecer o nexo causal com o serviço prestado
pela apelante.
Observa-se, ainda, que constou do aviso de
sinistro apresentado pelo segurado P S Golfeto Mercado ME que:
“Segundo notificante devido a mal (sic) tempo houve oscilação
elétrica e alguns aparelhos da empresa queimaram” (fl. 112).
Enfim, seriam danos causados por eventos
da natureza, e que, portanto, não guardariam elo com o
fornecimento de energia.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular jamais foram comunicados à fornecedora, dentro do
prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. E esta, jamais teve a
oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se defender da alegação de falha no fornecimento do serviço.
Nota-se que a notificação extrajudicial de fls.
29/94 foi enviada em 18 de outubro de 2019, muito tempo depois da
data dos sinistros (14/02/2018 e 25/01/2018). Ademais, o
documento de fl. 94 (informação do site dos Correios sobre o
rastreamento de objeto postado) indica apenas, “objeto entregue ao
destinatário

18/10/2019,
09:08,
Campinas/SP”.
Não
há
informações para quem foi endereçado o documento, muito menos,
a comprovação de que a ré recebeu a notificação.
Com absoluta falta de contraditório para a
prova perante a ré, e prova do nexo de causalidade para os
sinistros, sem razoabilidade firmar razão de direito à apelada
perante a concessionária naquilo que se mostrou liberal para com
seus segurados ao assentir indenizá-los.
À
vista
destas
considerações,
a
improcedência do pedido inicial era medida que se impunha,
devendo ser reformada a r. sentença.
Provido o recurso, a autora fica condenada
ao pagamento das custas e despesas processuais, além de
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima.
Hélio Nogueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48276
Apelação Cível no 1005285-21.2019.8.26.0024
Comarca: Andradina
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelada pretende o
ressarcimento
de
prejuízos
que
teriam
sido
causados pela apelante na execução do contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
Preliminarmente,
de
rigor
o
reconhecimento da incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor no caso concreto,
pois a seguradora sub-rogou-se nos direitos do(s)
consumidor(res) que sofreram o prejuízo.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva frente à seguradora,
sendo o ônus do prestador de serviço de demonstrar, a partir dos documentos já
apresentados pela autora, a inexistência do evento
danoso, a culpa exclusiva da vítima ou, ainda, o
fortuito externo, conforme art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal
de origem o nexo de causalidade entre o
ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido,
bem como a inexistência de excludentes
da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos
a(s) apólice(s) do contrato de seguro (fls.
101/103,
138/140)
e comprovante idôneo do pagamento ao(s) segurado(s) (fl.
110,
141),
verifica-se, com segurança, a viabilidade da ação
de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A indigitada norma tem natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2. O Tribunal de origem
resolveu
a
lide
com
base
na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4.
Agravo
interno
não
provido.” (AgInt no REsp 1618889 / CE
Min. Benedito Gonçalves
j. 25.10.2
018)
No
mérito
propriamente
dito,
constata-se com segurança a responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da concessionária pelo evento danoso.
O
segurado
teve
equipamentos
eletrônicos danificados em razão de oscilações
ocorridas no fornecimento de energia elétrica.
O fato está demonstrado por intermédio de laudos conclusivos que foram produzidos por terceiros (assistência
técnica/fabricante) e apresentados à seguradora
para
efeito
do
pagamento
da
indenização
da
apólice, conforme fls. 105/109, 135/137.
Esses
elementos
de
prova
são
conclusivos de que os danos foram provocados pela
ré:
“Após atendimento técnico foi
constatada necessidade de substituição
de duas placas do comando devido falha
no funcionamento dos mesmos.
Motivo: Dano Elétrico”(fl. 46)
“Causa
possível:
descarga
elétrica atmosférica”(fl. 51)
Tais documentos, apesar de serem
unilaterais (não contêm a assinatura da concessionária), revestem-se de validade e idoneidade.
“In casu”, a seguradora foi rigorosa
na
apuração
do
sinistro,
exigindo
prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiro)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desse elemento de prova
subsiste porque não é do interesse da seguradora
efetuar o pagamento da indenização securitária de
forma
indiscriminada
e,
assim,
o
consumidor
vulnerável precisa contratar terceiro (técnico em
eletrônica)
para
investigação
dos
danos
experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por
outro
lado,
caberia
ao
fornecedor do serviço a demonstração de que os (i)
danos não ocorreram por sua culpa ou (ii) foram
ocasionados por culpa exclusiva da vítima ou (iii)
decorreram de fortuito externo.
A ré-apelante, nem ao menos, trouxe
os relatórios de praxe nestes autos.
Neste
aspecto,
é
importante
ressaltar que o sistema processual confere ao
magistrado a prerrogativa de a apreciação livre da
prova (art. 131 do CPC), sendo certo que os
elementos trazidos pela parte autora são idôneos e
convincentes.
Diante da fragilidade das “telas
sistêmicas” e da impugnação específica da autora,
em réplica, desse laudo trazido pela ré, constata-
se a ocorrência do evento danoso por culpa da
prestadora do serviço público.
Outrossim, não há qualquer indício
de que o consumidor causou os danos nos seus
próprios bens ou foi negligente na manutenção da
sua rede elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Ainda, reputa-se como inadequada a
produção de prova pericial indireta, ou seja,
aquela que recairia sobre os laudos apresentados
pelas partes.
Neste aspecto, é importante destacar
o entendimento do E. STJ sobre o julgamento
antecipado da lide e o livre convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado:
“Em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.” (STJ 4a T, Resp. 3.047-
ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90,
P.9.514)
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbem o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Dessarte, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso para manter a r. sentença.
J.B. FRANCO DE GODOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
1117E15E
11
17
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
115750C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005285-21.2019.8.26.0024 e o código de confirmação da tabela acima.